Tribunal: TJDFT
Processo: 0743892-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743892-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA COSTA MONTE AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JANAINA COSTA MONTE contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0718557-25.2024.8.07.0020, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça (ID 213151178), nos seguintes termos: O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimada para acostar aos autos outros documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 210081610, a autora não atendeu ao comando judicial, limitando-se a reiterar que todos os documentos já haviam sido juntados no momento da propositura da ação, quais sejam, os extratos bancários. Além disso, as afirmações que constam dos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Em adição, é possível verificar, diante da análise dos extratos de IDs 209524060 a 209524065, que a autora movimenta recursos financeiros para outras contas de sua titularidade. Não foram juntados os extratos relativos a estas outras contas, porém. Portanto, apesar das alegações da autora, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a autora para promover o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. No agravo de instrumento (ID 65150157), a parte agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, nos seguintes termos: “demonstrada a probabilidade de procedência do recurso, bem como o perigo de dano grave ou de difícil reparação, requer seja concedido o efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do artigo 1.109, inciso I, do Código de Processo Civil” (p. 10). Para tanto, afirma que todos os seus ganhos estão descritos nos extratos juntados na ação originária e que estes valores são usados na subsistência de sua família, não havendo comprovação de que possui recursos para arcar com as custas judiciais. Sustenta que a probabilidade do direito está demonstrada nos documentos juntados com a inicial da ação originária e que o perigo de dano irreparável está comprovado na possibilidade de pagamento dos ônus do processo. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Sobre a plausibilidade do direito, o Código de Processo Civil impôs uma presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, § 3o), de modo a ser possível afastar a presunção diante a comprovação da suficiência de recursos. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a eventual impossibilidade de gozar da tutela jurisdicional sem a gratuidade de justiça pode mitigar o direito de acesso à justiça. Ademais, em eventual caso da não concessão do efeito suspensivo, é possível a extinção da ação originária antes do julgamento do agravo de instrumento, criando uma situação esdrúxula. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Por isso, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar a paralização da ação originária até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Contudo, saliento que a parte agravante solicitou os benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal, mas não instruiu o agravo de instrumento com os documentos capazes de comprovar sua situação econômica. Analisando os documentos juntados na ação originária, foram juntados extratos bancários da conta corrente no banco NUBANK, a partir do mês de março/2024. Nesses extratos não é possível saber o quanto aufere de renda a parte agravante, embora seja possível verificar a existência de outras contas correntes, cujos extratos não foram juntados. Nesse aspecto, o comprovante de residência indica a moradia em Águas Claras, bairro de classe média da cidade. Não é possível verificar nos documentos juntados a hipossuficiência de recursos, já que a movimentação financeira da conta é incompatível com o endereço residencial da agravante. Nesse contexto, concedo o prazo de 5 dias para que a agravante junte aos autos: 1) a declaração completa de imposto de renda (IRPF) referente aos exercícios 2023, 2022 e 2021; 2) extratos bancários dos últimos três meses das contas nos bancos BCO C6 S.A. (conta 30837228-0, agência 1), Caixa Econômica Federal (agência 3880, conta 932820067-4 e Agência: 2458, Conta: 1288000000773487222-1), além de TODAS as contas bancárias mantidas pela recorrente como pessoa física, sob pena de indeferimento do benefício e não conhecimento do recurso. Nesse aspecto, faculto a juntada de outros documentos capazes de demonstrar suas despesas mensais ordinárias e extraordinárias, com visa a comprovar o estado de insuficiência financeira, sob pena de não conhecimento do recurso. Ressalto ser ônus probatório da parte comprovar a hipossuficiência de recursos que sustenta a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intimem-se as partes, sendo a parte agravada na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator